Tribunal: TJES
Processo: 0055787-56.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0055787-56.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERLEY EMETERIO e outros (3)

APELADO: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XIV LTDA. e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO AUTORAL
. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA DENTRO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. FINANCIAMENTO COM TERCEIRO BANCO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADO. RECURSO
DAS RÉS
PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de reparação de danos por inadimplemento contratual. A sentença reconheceu a prescrição parcial e julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés ao pagamento da diferença entre os juros cobrados por instituição financeira privada e os praticados pela Caixa Econômica Federal. Após revogação da gratuidade de justiça, a parte autora não recolheu o preparo, resultando na deserção do seu recurso. O recurso das rés foi conhecido e apreciado quanto ao mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto pela parte autora deve ser conhecido, diante da revogação da gratuidade de justiça e da ausência de recolhimento do preparo no prazo legal; (ii) analisar se é válida a condenação das rés ao pagamento da diferença entre as taxas de juros de financiamento, diante da alegação de mora na entrega do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A gratuidade de justiça foi revogada por decisão devidamente publicada no Diário da Justiça Eletrônico, com a concessão de prazo de cinco dias para recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, §2º, do CPC.
4.
Os autores, em vez de efetuarem o recolhimento, interpuseram recurso incabível (agravo de instrumento), o qual não foi conhecido por manifesta inadequação, tendo transitado em julgado.
6.

Não houve posterior recolhimento das custas e do preparo no prazo legal, configurando-se a deserção da apelação dos requerentes.
7.

O imóvel foi entregue pelas rés dentro do prazo contratual de tolerância, conforme reconhecido na sentença e comprovado nos autos, afastando-se qualquer alegação de mora.
8.
O financiamento do imóvel foi realizado com instituição financeira privada antes da conclusão da obra, o que impossibilitava o financiamento com a Caixa Econômica Federal naquele momento.
9.
As simulações de taxas da CEF apresentadas foram produzidas cerca de dez meses após a celebração do contrato com o banco privado, sendo, portanto, inidôneas para demonstrar prejuízo efetivo.
10.
A variação das taxas de juros é inerente ao mercado financeiro e à livre escolha dos contratantes, não podendo ser presumido dano pela simples comparação com taxas posteriores.
11.
Não demonstrada a existência de prejuízo real nem a possibilidade concreta de financiamento em condições mais vantajosas com a CEF, não resta comprovado o dano material alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
12.
Reconhecida a improcedência integral dos pedidos autorais, impõe-se o redimensionamento da sucumbência, com condenação da parte autora ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
13.
Recurso de apelação dos requerentes não conhecido, por deserção. Recurso das rés conhecido e provido. Tese de julgamento:
14.
A revogação da gratuidade de justiça exige o recolhimento do preparo no prazo legal de cinco dias, sob pena de deserção do recurso.
15.
A entrega do imóvel dentro do prazo de tolerância contratual afasta a responsabilidade da construtora por suposto inadimplemento.
16.
A contratação de financiamento com instituição diversa por iniciativa dos adquirentes não gera, por si só, obrigação de ressarcimento pelas rés.
17.
Não demonstrado de forma idônea o prejuízo alegado, é incabível a condenação ao pagamento de diferenças de juros entre instituições financeiras.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, ACOLHER a preliminar de desercao para NAO CONHECER da apelacao dos apelantes/apelados Wanderley e Rosana e, na sequencia, CONHECER do recurso de apelacao das empresas apeladas/apelantes e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a sentenca, no sentido de reconhecer a IMPROCEDENCIA INTEGRAL da pretensao autoral, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: DESERÇÃO DO APELO DE WANDERLEY EMETÉRIO E ROSANA CÓ BARROS EMETÉRIO

Conforme relatado, preliminarmente ao julgamento do recurso de apelação, foi devidamente decidida (evento 13107100) a questão relativa à revogação da gratuidade de justiça em favor dos apelantes/apelados Wanderley e Rosana, bem como lhes foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento do preparo e das custas prévias, sob pena de deserção, nos ditames do art. 100, parágrafo único, c/c art. 101, §2º, do CPC.

Wanderley e Rosana foram devidamente intimados da aludida decisão por meio do Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) disponibilizado no dia 05 de maio de 2025, sendo que comunicaram no evento 13538584 que interpuseram o agravo de instrumento de nº 5006942-90.2025.8.08.0000, recurso que não foi conhecido pela manifesta ausência de cabimento (evento 13888330), haja vista que seria cabível agravo interno (art. 1.021 do CPC).

Aliás, a decisão monocrática proferida no referido agravo de instrumento transitou em julgado no dia 04 de setembro de 2025, sendo que – em consulta ao sistema de arrecadação da Corregedoria Geral da Justiça – constata-se que os apelantes/apelados Wanderley e Rosana não quitaram as custas prévias nem o preparo do apelo.

Portanto, ultrapassado
in albis
o prazo do art. 101, §2º, do CPC, a apelação deve ser considerada deserta. Nessa linha de entendimento, já decidi que:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DESERÇÃO DO RECURSO DO APELANTE/APELADO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO DECENAL DA PRETENSÃO AUTORAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA. EXISTÊNCIA DE SANÇÃO CONTRATUAL EM CASO DE INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Preliminar: O recurso do apelante/apelado é deserto, uma vez que foi devidamente revogado o benefício da gratuidade de justiça e transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias disposto no artigo 101, §2º, do CPC sem que o recorrente/recorrido procedesse ao recolhimento do preparo. Preliminar acolhida. Recurso do apelante/apelado inadmitido.
[...] (TJES; AC 0030814-71.2012.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 22/09/2020; DJES 08/10/2020)

Pelo exposto, com arrimo no art. 1.011, inciso I, do CPC,
NÃO

CONHEÇO
da apelação manejada por Wanderley Emetério e Rosana Có Barros Emetério, dada a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.

Deixo de condenar os apelantes/apelados ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que foi alcançado o limite objetivo no arbitramento realizado pelo juízo de origem.

É como voto.

MÉRITO

Como relatado, cuidam de recursos de apelação interpostos (eventos 10689682 e 106907085, respectivamente, por
WANDERLEY EMETÉRIO
e
ROSANA CÓ BARROS EMETÉRIO
e por
SPE –
CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE – ES XIV
LTDA
e
S
C2 SHOPPING PRAIA DA COSTA
LTDA
em face da r. sentença de fls. 822/826-verso, integrada pela r. decisão do evento 10689679, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação de reparação de danos movidas por aqueles em desfavor destas empresas, reconheceu a prejudicial de mérito da prescrição, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, incisos I e II, do CPC.

O juiz de primeiro grau condenou as requeridas ao pagamento da diferença dos juros cobrados pelo Banco Bradesco em relação aos cobrados pela Caixa Econômica Federal, tendo estabelecido que a correção monetária seria desde a data do desembolso e os juros moratórios a partir da citação, conforme índices do TJES.

Por outro lado, rejeitou os demais pedidos indenizatórios (lucros cessantes, danos morais), de inversão da cláusula penal e da multa prevista no art. 35, §5º, da Lei 4.591/64.

Ato seguinte, condenou os Autores ao pagamento de 5/6 das custas processuais e as Rés ao pagamento de 1/6 dessas despesas, assim como, na mesma proporção, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação

Inicialmente, após ultrapassado o exame da inadmissibilidade do apelo de Wanderley Emetério e Rosana Có Barros Emetério, verifico que o recurso de SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE – ES XIV LTDA e SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

De fato, assiste razão ao inconformismo das empresas, na medida em que na própria sentença restou consignado que o imóvel foi entregue dentro do prazo de tolerância (fls. 193 e 235) de 180 (cento e oitenta dias), que se findava em 30 de março de 2013, já que o habite-se foi expedido em 29 de novembro de 2012 (fl. 406) e as chaves foram entregues em 26 de dezembro de 2012 (fl. 415).

Os autores celebraram o contrato de financiamento com o Banco Bradesco em 04 de outubro de 2012, isto é, quando o imóvel ainda não estava concluído e, portanto, o financiamento não seria possível com a CEF de qualquer maneira.

Ocorre que o financiamento de saldo devedor por meio de instituições financeiras é uma faculdade dos adquirentes, sendo que os riscos inerentes às taxas de juros por eles escolhidas, em um contrato livremente pactuado, não podem ser transferidos à construtora, mormente quando esta não incorreu em mora na entrega da obra.

Impende destacar que as simulações de financiamento da Caixa Econômica Federal (CEF) acostadas aos autos (fls. 171-176) foram produzidas em 19 de agosto de 2013, isto é, mais de 10 (dez) meses após a pactuação com o Banco Bradesco.

A variação das taxas de juros no mercado imobiliário é extremamente volátil e intrinsecamente ligado ao cenário macroeconômico, logo, uma simulação de taxas realizada com quase um ano de defasagem é absolutamente inidônea para comprovar que as condições da CEF eram, de fato, mais vantajosas do que aquelas oferecidas pelo Bradesco.

Cumpre notar, ainda, que, em consulta ao histórico de taxa de juros disponibilizado pelo BACEN
1
, constata-se que no mês de outubro de 2012 o Bradesco ofertava juros imobiliários no patamar anual de 9,62% (nove vírgula sessenta e dois por cento) para o financiamento imobiliário para pessoas físicas, enquanto a CEF praticava juros anuais de 14,59% (quatorze vírgula cinquenta e nove por cento).

Nesse contexto, deve ser afastada a condenação das empresas ao pagamento das diferenças de taxas de juros, porquanto o dano material não pode ser presumido ou apurado com base em conjecturas temporais dissociadas da realidade fática da contratação, não tendo os autores se desincumbido do ônus de comprovar (art. 373, inciso I, do CPC) que a CEF lhes concederia juros mais atrativos para o financiamento do imóvel.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação das apeladas/apelantes e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR EM PARTE
a sentença, no sentido de afastar a condenação das empresas ao pagamento das diferenças das taxas de juros e, via de consequência,
JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, redimensiono o ônus sucumbencial, que recairá exclusivamente em desfavor de dos apelantes/apelados Wanderley e Rosana, que deverão arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, que estabeleço em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula nº 14 do Superior Tribunal de Justiça), atento à ordem de gradação do art. 85, §2º, do CPC
2
.

Por fim, sem condenação dos apelantes/apelados Wanderley e Rosana ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que não preenchidos os pressupostos definidos pelo STJ no tema 1.059 dos recursos especiais repetitivos (art. 927, inciso III, do CPC).

É como voto.

1
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=903201&tipoModalidade=M&InicioPeriodo=2012-10-01.

2
REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.